Tribunal: TJSP
Processo: 2235511-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ordem em primeiro grau de formalização na Jucesp da transferência de cotas sociais à exequente – Insurgência recursal sob as arguições de irregularidades procedimentais e teratologia no comando singular – Impertinência – Juízo de primeiro grau que adotou a cautela de aguardar o trânsito em julgado do recurso de apelação para proferir a ordem – Providência que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ordem em primeiro grau de formalização na Jucesp da transferência de cotas sociais à exequente – Insurgência recursal sob as arguições de irregularidades procedimentais e teratologia no comando singular – Impertinência – Juízo de primeiro grau que adotou a cautela de aguardar o trânsito em julgado do recurso de apelação para proferir a ordem – Providência que somente formaliza os comandos estabilizados nas duas instâncias de julgamento – Irregularidade ou teratologia inexistentes – Decisão singular mantida – Agravo não provido.
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra despacho do Relator que indeferiu o efeito suspensivo – Razões prejudicadas em face do julgamento final do recurso principal – Agravo não conhecido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento, e não conheceram o regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235511-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JEFFERSON FIORI e ELIODORA MARIA BARBOSA FIORI, é agravada MARIA
TEREZA DE MATOS MYRE DORES RIBEIRO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235511-80.2019.8.26.0000 -Voto no 38.629
2
VOTO No
: 38.629 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2235511-80.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: JEFFERSON FIORI
AGTE.
: ELIODORA MARIA BARBOSA FIORI
AGDO.
: MARIA TERESA DE MATOS MYRE DORES RIBEIRO

VICENTE
VOTO No
: 38.720 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2235511-80.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: JEFFERSON FIORI
AGTE.
: ELIODORA MARIA BARBOSA FIORI
AGDO.
: MARIA TERESA DE MATOS MYRE DORES RIBEIRO

VICENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ordem em primeiro
grau de formalização na Jucesp da transferência de cotas
sociais à exequente Insurgência recursal sob as arguições de
irregularidades procedimentais e teratologia no comando
singular Impertinência Juízo de primeiro grau que adotou
a cautela de aguardar o trânsito em julgado do recurso de
apelação para proferir a ordem Providência que somente
formaliza os comandos estabilizados nas duas instâncias de
julgamento
Irregularidade ou teratologia inexistentes

Decisão singular mantida Agravo não provido.
AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra despacho
do Relator que indeferiu o efeito suspensivo
Razões
prejudicadas em face do julgamento final do recurso principal
Agravo não conhecido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento, e não conheceram o regimental.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Jefferson Fiori e
Sra. Eliodora Maria Barbosa Fiori dirigido a r. decisão interlocutória proferida
pelo Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, MM. Juiz de Direito da E. 8a Vara
do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de cumprimento de
sentença iniciado por Sra. Maria Tereza de Matos Myre Dores Ribeiro Vicente.
A r. decisão agravada emitiu ordem após o início do
processamento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (fl. 15):
Vistos.
Cumpra-se o determinado nesta data nos autos principais.
Ante o trânsito em julgado da ação de conhecimento, oficie-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235511-80.2019.8.26.0000 -Voto no 38.629
3
JUCESP, com cópia da sentença proferida, para transferência de
50% das quotas sociais da empresa Fiori Packs Embalagens e
Manuseios Ltda. ME à exequente.
O ajuizamento de nova ação pelos requeridos não tem o condão
de suspender a eficácia do decidido nos autos principais.
Intime-se.
Inconformados, os recorrentes suscitam nulidade da r.
decisão porque não possibilitou aos agravantes se manifestarem sobre a
pretensão.
Defendem que a determinação deveria dirigir-se aos
executados, sendo descabida a expedição de ofício diretamente à Jucesp,
especialmente, por tratar-se de decisão teratológica, proferida em cumprimento
de sentença em lide que tem por objeto compromisso de venda e compra de
quotas sociais.
Insistem que o ingresso da agravada na sociedade exige
ação própria, protestando pela reforma da r. decisão e atribuição de efeito
suspensivo (fl. 1-12).
Em despacho proferido em fl. 41-42, o Relator indeferiu o
efeito suspensivo pretendido.
Insistindo na concessão do efeito, os recorrentes interpuseram agravo interno cadastrado sob o n.
2235511-80.2019.8.26.0000/50000
Resposta do agravado em fl. 47-543, pugnando pela
manutenção do entendimento singular, pois condizente com o acórdão que
transitou em julgado.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual
anexada.
É o relatório.
Com a interposição recursal, o que pretendem os
recorrentes é desconstituir a ordem de primeiro grau de que seja oficiada a
Junta Comercial para registro da transferência para a exequente de 50% das
cotas sociais da empresa Fiori Packs Embalagens e Manuseios Ltda. ME.
Não há, entretanto, qualquer irregularidade ou teratologia
no entendimento singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235511-80.2019.8.26.0000 -Voto no 38.629
4
Veja-se que aos 27 de agosto de 2019 esta Corte finalizou o
julgamento do recurso de apelação n. 1052645-49.2018.8.26.0100, que manteve
a r. sentença de primeiro grau, cujo dispositivo foi redigido nos seguintes
termos:
[..] Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda,
extinguindo o processo na forma do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Condeno os réus na obrigação de fazer
consistente na transferência de 50% das quotas da sociedade à
autora, 25% proveniente de cada réu. Condeno os réus ainda ao
pagamento da cláusula penal, ora arbitrada, no importe de R$
5.000,00, montante este atualizado pela Tabela Judicial e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. Rejeitadas as
demais pretensões na forma anteriormente exposta. Ante a
sucumbência mínima da autora, arcarão apenas os réus com as
custas e despesas processuais e com honorários advocatícios em
favor da autora, arbitrados na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em
R$ 1.500,00. Ausente condenação do assistente em custas ou
honorários (art. 94). Mantido o valor da causa para fins
recursais.
Iniciado o cumprimento de sentença aos 6 de setembro de
2019, em primeiro momento o i. Julgador teve a cautela de indeferir o pedido
da exequente para viabilizar a imediata transferência das cotas sociais,
condicionando a medida ao trânsito em julgado do acórdão, conforme decisão
constante em fl. 32 na Origem.
Certidão de publicação e intimação das partes sobre o
conteúdo desta decisão foi emitida em 1o de outubro de 2019, e somente em 7
de outubro quando já confirmado o trânsito em julgado é que foi ordenado
pelo Juízo o ofício à Junta Comercial para registro da transferência das cotas.
Não houve, portanto, qualquer prejuízo à defesa dos
executados, pois a providência administrativa adotada pelo i. Julgador
decorreu das disposições expressas do acórdão desta Corte.
Embora no agravo de instrumento os recorrentes insistam
em repelir o ingresso da agravada no contrato social por questões afetas à
affectio societatis, necessário que sejam reiteradas as ponderações já lançadas
no julgamento do recurso de apelação:
[..] Incontroverso a celebração de “Escritura de Compromisso de
Venda e Compra de Quotas de Participação no Capital de
Sociedade Empresária” previa a transferência da totalidade das
cotas sociais (fl. 22) da empresa denominada “Fiori Packs
Embalagens e Manuseios Ltda. ME.” aos cônjuges compradores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235511-80.2019.8.26.0000 -Voto no 38.629
5
José Manuel Ribeiro Vicente e Maria Tereza de Mato Myre
Dores Ribeiro Vicente
ao preço total de R$ 20.000,00,
constando expressamente que os vendedores receberam o preço
estipulado (cláusula III, fl. 20-25).
Não há que se falar em desistência tácita, mas sim
descumprimento
contratual
por
parte
dos
requeridos
vendedores. Restado incontroverso nos autos o descumprimento
de contrato, resta analisar o direito da autora no tocante às
disposições legais e contratuais.
Considerando-se que a autora adquiriu as cotas em conjunto com
seu ex-cônjuge e inexistindo discriminação da cota parte devida
a cada um, a única solução é a divisão em partes iguais para
cada um dos compradores, ou seja, 50% para autora, nos termos
do artigo 1.315, parágrafo único do Código Civil. E como restou
evidenciado nestes autos, o ex-cônjuge, demonstrou que não tem
interesse no cumprimento do contrato, tanto que citado, se
posicionou a favor dos requeridos promitentes vendedores.
No tocante à affectio societatis , é evidente que diante do
contexto litigioso entre a autora, os vendedores requeridos e seu
ex-cônjuge, a manutenção da sociedade pode não vir a acontecer.
Todavia, como bem delimitado pela r. sentença, essa matéria
deve ser discutida em ação própria, não sendo o caso de exame
nestes autos de matéria que não faz parte do pedido inicial. [..]
Destarte, andou bem o i. Julgador ao determinar a
formalização do que foi definido nas duas instâncias de julgamento.
Inclusive, observa-se que os recorrentes já implementaram
a recomendação desta Corte no acórdão anterior, pois já está em trâmite a
demanda de n. 1099560-25.2019.8.26.0100, na qual, presume-se, será definida
a questão relativa à affectio societatis e eventual dissolução parcial.
Por ora, deve prevalecer o comando do acórdão irrecorrido
que disciplinou a formalização da transferência das cotas sociais.
Ratificada integralmente a compreensão de primeiro grau,
o agravo interno que insistia na concessão do efeito suspensivo mostra-se
prejudicado por perda de objeto recursal.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a r. decisão agravada; e não se conhece o agravo
interno, pois prejudicado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235511-80.2019.8.26.0000 -Voto no 38.629
6
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR